Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717408-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDENBERGUE SILVA MUNIZ, PEDRO HENRIQUE LIMA DE AQUINO RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE LIMA DE AQUINO, LINDENBERGUE SILVA MUNIZ DECISÃO Diante dos documentos novos, referentes a fatos supervenientes à sentença, juntados em contrarrazões, intime-se PEDRO HENRIQUE LIMA DE AQUINO a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito